Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ALIENAÇÃO PARCIAL DA COISA LITIGIOSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 109, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.
2. Inexiste direito de ingressar no feito como assistente litisconsorcial a quem não é titular do direito discutido na ação.
3. Recurso conhecido e não provido.